Tribunal: TJES
Processo: 0000324-21.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000324-21.2017.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: JADAS RAMOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ART. 40 DA LEF –
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, pressupõe, por certo, a tentativa frustrada de localização do devedor, diligência esta não efetuada na espécie, diante da inércia da parte apelante.

2.
Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça e levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000324-21.2017.8.08.0058

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADO
: JADAS RAMOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
em face da r. sentença de fls. 16/16-v, que, nos autos da
execução fiscal
proposta em face de
JADAS RAMOS
, julgou extinto o processo sem a resolução do mérito em razão da ausência de recolhimento das despesas com atos citatórios e diligências de oficial de justiça dentro do prazo e 30 (trinta) dias.

Em suas razões, o
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
sustenta que a r. sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que não houve intimação processual para impulsionamento do feito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O que deve ser aferido, para fins de apreciação da solução adequada da lide executiva, é se há inércia da Fazenda Pública em diligenciar nas práticas dos atos necessários à correção da movimentação do feito.

Dito isto, passo a apreciar os atos processuais praticados na demanda.

À fl. 06, o magistrado
a quo
determinou a citação do executado por carta-postal, na forma do art. 8º, I, da LEF, consignando, desde logo, que, caso frustrada a citação por correio, o exequente deveria ser intimado para comprovar nos autos o comprovante de quitação do custeio das diligências do oficial de justiça, o que está amparado no enunciado de súmula 190, do C. STJ (“
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”).

Em seguida, considerando que o endereço do executado indicado pelo exequente não era atendido pelos Correios, os autos foram remetidos à Procuradoria do Município para pagamento da diligência do oficial de justiça, como se verifica na certidão de fl. 12.

Ato contínuo, o julgador de origem proferiu despacho determinando a intimação do Município para comprovação do pagamento “
no prazo não prorrogável de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição
” (fl. 13).

Os autos foram remetidos à Procuradoria Municipal em 14/12/2020, como se verifica na fl. 13-v.

A despeito do conteúdo do despacho, em 22/01/2021, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
se manifestou requerendo a penhora online, sem comprovar o pagamento das despesas processuais na forma determinada pelo h. Juízo.

Assim, sobreveio sentença, prolatada na data de 10/05/2021, extinguindo o feito com base nos artigos 17, § 1º da Lei estadual nº 9.974/2013 e art. 290 do CPC,
in verbis
:

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

(...)

§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o apelo não merece ser provido.

Consigno, inicialmente, que a aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, pressupõe, por certo, a tentativa frustrada de localização do devedor, diligência esta não efetuada na espécie, diante da inércia do apelante.

Vejamos recentes julgados desta C. Câmara a respeito da matéria:

(...) 4)
A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, pressupõe a tentativa frustrada de localização do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140391455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) ________________________

(...) 3.
Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública que se verifica na espécie com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 035140250354, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

________________________

(...) IV.
Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor.
Precedente. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035120240292, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Ultrapassado tal ponto, de acordo com o trâmite do processo, a inércia da Fazenda Pública em praticar a diligência que lhe é devida é facilmente verificada.

E o fato de o apelante afirmar que “
atravessou a petição de fls. 14, contudo, com pleito equivocado
” não permite a reforma da r. sentença, uma vez que, independente do conteúdo da manifestação mencionada, não houve o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça, ato necessário ao andamento dos autos.

Consigno, ademais, que, a despeito de os autos terem sido remetidos à Procuradoria Municipal em 14/12/2020, no período de suspensão dos prazos processuais, até a prolação da r. sentença, em 10/05/2021, não houve a quitação das despesas com os atos citatórios, ou seja, de fato houve o transcurso de 30 (trinta) dias para comprovação do pagamento.

Neste caso, ao contrário do que sustenta o apelante, a hipótese vertente não deve ser tratada como abandono da causa pelo autor, mas sim em extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, o recolhimento das despesas com diligência de oficiais de justiça era necessário para que ocorresse a citação do executado, medida da qual não se desincumbiu o Município.

É claro que não se desconhece que há controvérsia na doutrina e na jurisprudência sobre ser a citação pressuposto de existência do processo. Aliás, tal questão foi consignado pelo Eminente Ministro João Otávio de Noronha nos autos AgRg no Recurso Especial nº 1.302.160/DF, publicado no DJ 18/02/2016,
in verbis:

“Com efeito, pode haver processo que se inicia e é extinto antes mesmo de que seja determinada a citação do réu. Por isso, sustenta-se que a citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu.

Todavia, quando se pensa em termos de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, aqueles hábeis a permitir que o processo atinja validamente seus efeitos, seja no plano processual, seja no plano material, a citação válida configura pressupostos processual. Basta ver que a ausência de citação, no caso, não permitiu o prosseguimento do processo [...]”.

Sobre o tema, cito julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE.

1.
O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada
, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)

Assim, o não pagamento das despesas concernentes às diligências com oficial de justiça, em tempo hábil, ocasionando a ausência de citação do réu, implica na hipótese constante do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por se verificar ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte.

A propósito, em situação semelhante, cujo recurso foi submetido à minha relatoria, assim se manifestou esta C. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO PRESCINDIBILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ART. 40 DA LEF INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência do TJES, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, não se aplica em hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15. 2.
Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça e levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação prévia da parte
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AC 0005865-12.2014.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 28/05/2019, DJES 07/06/2019).

Apenas para ilustrar a aderência desta C. Câmara a esse entendimento, cito outro julgado semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. O c. STJ, na Súmula nº 190, assentou que na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. II.
Já decidiu o tribunal da cidadania que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito a demanda.
Predecentes desta corte. III. Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor. Precedente. lV.
A sentença vergastada apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, lastreou-se no abandono de causa, razão pela qual, de ofício, decidiu-se por sua reforma para extinguir a demanda executiva com esteio no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo)
. V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; AC 0001822-32.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/01/2020; DJES 07/02/2020).

Sendo assim, por não ter o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
comprovado nos autos, até a prolação da r. sentença, a comprovação de quitação das despesas para a efetivação da citação, não há qualquer vício na extinção do processo sem a resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É como voto
.